Tribunal: TJDFT
Processo: 0716134-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 40, III E VI, DA LEI No 11.343/06. CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto a quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de1/8(um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, de forma que, o aumento verificado na sentença, pelas circunstâncias judiciais levadas em consideração, revelou-se condizente com tal critério.
2. Demonstrado que o delito foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino e com o envolvimento de adolescente, revela-se adequada a incidência das causas de aumento previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei no 11.343/2006. A presença de tais circunstâncias, confirmadas por provas consistentes, autoriza o aumento da pena, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
3. Condenações, ainda que transitadas em julgado, por fatos posteriores ao descrito nos autos, não devem ser levadas em consideração na dosagem da pena, assim, cabível o reconhecimento da referida causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
4. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu primário, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início do seu cumprimento, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
5. Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, com base no artigo 44, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.